Tribunal: TJDFT
Processo: 0706541-86.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARTILHA. INSTRUMENTOS DA PROFISSÃO. AUTOMÓVEL PARA TRANSPORTE DO INSTRUMENTAL. SALDO EXISTENTE NA CONTA NO MOMENTO DA SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS VALORES SÃO INCOMUNICÁVEIS À SOCIEDADE CONJUGAL RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. São considerados “instrumentos de profissão” e, portanto, excluídos da comunhão de bens, aqueles indispensáveis ao exercício do ofício, sem os quais as atividades não seriam realizadas, entre os quais não se encontra o veículo utilizado para transportar o instrumental.
2. Não logrando o Apelante demonstrar, por meio de contrato, recibo ou nota, que o saldo constante da conta bancária no momento da separação de fato, seria incomunicável à sociedade conjugal, correta a determinação de partilha dos aludidos valores.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.